Tribunal: TJES
Processo: 5021540-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interdição
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021540-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA CRISTINA AGUIAR

INTERESSADO: JOSE CARLOS AGUIAR

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. CURATELADO SEM PATRIMÔNIO. RENDA EXCLUSIVAMENTE ASSISTENCIAL. DISPENSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - A curadora provisória foi nomeada para substituir a anterior, falecida, em processo de substituição de curatela, sendo o curatelado pessoa com deficiência, sem patrimônio, cuja única fonte de renda é benefício assistencial (BPC).
2 - A determinação de prestação anual de contas, em autos próprios, mostra-se desproporcional frente à hipossuficiência das partes e à inexistência de movimentações financeiras relevantes.
3 - O dever de prestar contas, embora previsto no art. 84, § 4º, da Lei n. 13.146/2015, pode ser relativizado diante das peculiaridades do caso concreto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4 - A exigência de prestação de contas, nessas circunstâncias, constitui encargo excessivo e desnecessário, não sendo indispensável à proteção dos interesses do curatelado, sem prejuízo da possibilidade de fiscalização posterior pelo juízo.

5 - Recurso conhecido e provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Cristina Aguiar Nogueira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, por meio da qual, nos autos da ação de substituição de curatela (Proc. nº 5034754-35.2025.8.08.0024), ajuizada em razão do falecimento da antiga curadora, Sra. Maria José de Souza, com a finalidade de nomeação da agravante como nova curadora de seu tio, Sr. José Carlos Aguiar, interditado desde 2014 por sentença da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória.

Na decisão agravada (ID 81977876), o juízo de origem determinou a apresentação anual de prestação de contas, em autos próprios, acompanhada de planilha e comprovantes das movimentações financeiras realizadas em nome do curatelado, sob pena de revogação da nomeação da curadora.

Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, em síntese, que: (a) o curatelado não possui bens e sua única fonte de renda é o benefício assistencial no valor de um salário mínimo; (b) os valores recebidos são integralmente destinados às necessidades básicas do curatelado, não havendo movimentações complexas que justifiquem a obrigação imposta; (c) a exigência da prestação de contas anual representa um ônus desproporcional e burocrático; (d) há precedentes deste Tribunal que reconhecem a possibilidade de dispensa da prestação de contas em situações semelhantes; e (e) requer, ao final, a dispensa da obrigação imposta pela decisão agravada.

Sem contrarrazões. Parecer ofertado pela Procuradoria de Justiça (ID 18093800) “
para reformar a decisão interlocutória recorrida, afastando-se a exigência de apresentação de prestação de contas anual imposta à curadora provisória
”.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante Maria Cristina Aguiar Nogueira se volta contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, por meio da qual, nos autos da ação de substituição de curatela (Proc. nº 5034754-35.2025.8.08.0024), a nomeou como curadora de seu tio (José Carlos Aguiar) em substituição à sua mãe que faleceu e era curadora dele, interditado desde 2014 por sentença da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória.

Na decisão agravada (ID 81977876), o juízo de origem determinou a apresentação anual de prestação de contas, em autos próprios, acompanhada de planilha e comprovantes das movimentações financeiras realizadas em nome do curatelado, sob pena de revogação da nomeação da curadora.

Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, em síntese, que: (a) o curatelado não possui bens e sua única fonte de renda é o benefício assistencial no valor de um salário mínimo; (b) os valores recebidos são integralmente destinados às necessidades básicas do curatelado, não havendo movimentações complexas que justifiquem a obrigação imposta; (c) a exigência da prestação de contas anual representa um ônus desproporcional e burocrático; (d) há precedentes deste Tribunal que reconhecem a possibilidade de dispensa da prestação de contas em situações semelhantes; e (e) requer, ao final, a dispensa da obrigação imposta pela decisão agravada.

Ao que se vê dos autos, o magistrado singular acolheu o parecer ministerial e nomeou a agravante como curadora provisória de seu tio (José Carlos Aguiar), em substituição à falecida curadora Maria José de Souza, consignando, ao final, o seguinte: “
Determino, ainda, que a curadora preste compromisso no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de revogação da nomeação, e apresente prestação de contas anual, em autos próprios, acompanhada de planilha e comprovantes das movimentações financeiras realizadas em nome do curatelado
”.

É apenas com relação à esta determinação que a agravante busca a reforma do pronunciamento.

De fato, os elementos colacionados aos autos demonstram que as partes envolvidas são pessoas humildes e, portanto, com aparente hipossuficiência financeira, motivo pelo qual a determinação de prestação anual de contas pela curadora com movimentação de autos próprio, denota desproporcionalidade ao encargo assumido.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. FALECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DISPENSA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO E RENDA MENSAL INEXPRESSIVA. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PECULIARIDADES DO CASO QUE RECOMENDAM A DISPENSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I.
Embora a prestação de contas seja ônus vinculado ao exercício da curatela, nos termos do artigo 1.755 e 1.774, do Código Civil, admite-se a dispensa da obrigação quando o curatelado não possua patrimônio e detenha renda inexpressiva.

II.
Na hipótese, a curadoria fora atribuída à própria genitora da curatelada em virtude do falecimento de seu esposo que, anteriormente, exercia o encargo, sendo a pretensão de dispensa da prestação de contas fundada, justamente, no fato de que a curatelada enfrenta situação de hipossuficiência, auferindo renda correspondente a um salário mínimo proveniente de benefício assistencial, não possuindo outros bens, se
ndo de notar que na esteira das provas carreadas ao bojo dos presentes autos, o seu falecido Genitor, mediante Sentença Judicial, detinha idêntica condição relacionada à curatela.

III.
As peculiaridade do caso admitem que a curadora seja dispensada da obrigação de prestação de contas, notadamente pela inexistência de patrimônio ou renda expressiva da curatelada. A propósito desta questão, depreende-se que
as partes encontram-se patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, sendo que a renda da curatelada JULIANE NOVAIS BARRETO é unicamente atrelada ao benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência, paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), consoante verificado às fls. 24/26. Ademais, a curatela era anteriormente exercida por seu genitor JURAILDES SOARES BARRETO, falecido em 20/12/2020, sendo possível extrair da Certidão de Óbito a informação de que
“não deixou testamento, não deixando bens a inventariar”
(fl. 28), situação que apenas reforça acerca da ausência de patrimônio da Requerida e a possibilidade de dispensa da obrigação de prestar contas.

IV. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012786-98.2021.8.08.0048,
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO,
3ª Câmara Cível,
Julg: 05/06/2024)

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS. DISPENSA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que determinou a prestação anual de contas pela curadora, com fundamento no art. 84, § 4º, da Lei nº 13.146/2015, em favor do curatelado que possui como única fonte de renda benefício assistencial no valor de um salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível dispensar a prestação anual de contas prevista no art. 84, § 4º, da Lei nº 13.146/2015, considerando a ausência de bens patrimoniais de valor significativo e as circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prestação anual de contas prevista no art. 84, § 4º, da Lei nº 13.146/2015 tem como objetivo proteger o patrimônio do curatelado e permitir a fiscalização da gestão dos bens.

No entanto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a obrigação pode ser relativizada quando o curatelado possui apenas um benefício assistencial para custear suas despesas básicas e não há indícios de má administração pela curadora.

A imposição da prestação anual de contas, nessas condições, configura encargo desproporcional, que pode comprometer a qualidade do cuidado direto ao curatelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para dispensar a curadora da obrigação de prestar contas anualmente, ressalvada a possibilidade de o juízo requisitá-la em casos de suspeita ou denúncia de má administração.

Tese de julgamento: “A prestação anual de contas prevista no art. 84, § 4º, da Lei nº 13.146/2015 pode ser dispensada quando o curatelado não possui bens patrimoniais de valor significativo e aufere renda destinada exclusivamente ao custeio de despesas básicas.”.

(TJES, APELAÇ
ÃO CÍVEL Nº 5022813-84.2023.8.08.00488, RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, 1ª Câmara Cível, Julg: 19/02/2025)

A propósito, cumpre acentuar as seguintes argumentações lançadas pela Procuradoria de Justiça:

“A controvérsia recursal está restrita ao exame da legalidade e proporcionalidade da determinação judicial que impôs à curadora provisória a obrigação de apresentar prestação de contas anual, em autos próprios, apesar de o curatelado não possuir patrimônio e perceber exclusivamente benefício assistencial de prestação continuada (BPC/LOAS), no valor de um salário-mínimo.

A insurgência merece acolhimento.

É certo que a prestação de contas constitui, em regra, dever inerente ao exercício do múnus da curatela, nos termos do Código Civil e do Código de Processo Civil, enquanto instrumento de fiscalização judicial da administração de bens e rendas do curatelado, em atenção ao princípio da proteção integral da pessoa incapaz.

Todavia, esse dever não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado à luz das circunstâncias concretas do caso, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da finalidade teleológica da própria curatela, que é a tutela da dignidade e do melhor interesse da pessoa interditada.

No caso em exame, restou suficientemente demonstrado que o curatelado não possui bens móveis ou imóveis, aplicações financeiras ou qualquer patrimônio suscetível de administração complexa. Sua única fonte de renda consiste no benefício assistencial de prestação continuada previsto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social).

[...]

Tal orientação se ajusta integralmente à hipótese dos autos, em que o curatelado José Carlos Aguiar se encontra em situação de hipossuficiência, sem patrimônio e com renda exclusivamente assistencial, razão pela qual a manutenção da exigência de prestação de contas anual não se revela juridicamente adequada nem necessária à proteção de seus interesses.

Não obstante, ressalte-se que a dispensa da prestação de contas, no caso concreto, não implica ausência de fiscalização judicial, permanecendo o Juízo de origem plenamente apto a adotar providências futuras caso surjam elementos que indiquem necessidade de maior controle, nos termos do poder geral de cautela e da função de proteção inerente à curatela.

Diante desse cenário, mostra-se juridicamente adequada a reforma da decisão agravada, a fim de afastar a exigência de prestação de contas anual, preservando-se a finalidade assistencial do benefício percebido e garantindo-se a efetividade da proteção ao curatelado, sem imposição de encargos desnecessários à curadora.[...]”

Diante de tais razões,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão impugnada tão somente para afastar a exigência de prestação de contas direcionada à curadora agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)